Tribunal: TJDFT
Processo: 0724028-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0724028-73.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DANIEL CARVALHO AMARAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado: “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. UTI. TERMO INICIAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS REALIZADAS EM HOSPITAL PRIVADO. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para obrigar o DF fornecer leito hospitalar em UTI na rede pública ou custear as despesas em hospital conveniado ou particular. Recurso do autor visa à reforma da sentença em relação ao ponto de custeio das despesas com hospital privado. 2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. 3 – Preliminar. Valor da causa. Redução. Internação em leito de UTI. Segundo a tese firmada no IRDR no 3, nas ações que tem por objeto prestação de serviços de saúde o valor da causa é fixado por estimativa. É, pois, irrelevante para o deslinde do feito o fato de a parte ter dado à causa o valor de R$ 20.000,00, inclusive para fins de sucumbência recursal, pois os honorários podem ser fixados equitativamente em caso de não provimento do recurso (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009). Preliminar que se rejeita 4 – Preliminar. Ausência de perda do objeto. O cumprimento por parte do réu da medida liminar que determinou a internação do autor em leito de UTI não configura perda do objeto da ação. Há, ainda, pedido para condenar o réu a custear os gastos em rede privada de saúde, o que não fica prejudicado com o cumprimento decisão judicial liminar. Preliminar que se rejeita. 5 – Preliminar. Interesse de agir. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade (art. 17). As alegações da petição inicial indicam omissão do Estado em fornecer Leito de UTI, mesmo depois de realizado o pedido administrativo. Eventual análise probatória é matéria pertinente ao mérito. Há, portanto, interesse de agir. Preliminar que se rejeita. 6 – Políticas públicas de saúde. Fornecimento de leito hospitalar. Intervenção do Poder Judiciário. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 7 – Implementação das ações de saúde. Omissão do Poder Público. Termo inicial. A inércia do Poder Público em fornecer leito hospitalar em UTI só se verifica a partir da inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), o qual é o termo inicial para que o Estado seja obrigado a custear as despesas hospitalares em rede privada, caso não promova a internação em hospital da rede pública ou conveniada. Precedente: (Acórdão n.1094806, 07020926020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no PJe: 14/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 8 – Internação hospitalar. Omissão do Poder Público. Termo inicial. Não há demonstração no processo de que houve recusa de atendimento da paciente na rede pública antes da internação na rede privada (Hospital São Francisco). No caso, o dever do Estado em implementar as ações de saúde em favor da parte autora deve ter como marco inicial as diligências administrativas realizadas junto à Central de Regulação. O documento de ID 21045041 indica que o Hospital São Francisco encaminhou e-mail à Central de Regulação de Leitos e solicitou a transferência do autor no dia 23/06/2020. O Poder Judiciário foi acionado diante da inércia do réu em fornecer o leito hospitalar, de modo que é a partir do registro no CRIH (23/06/2020) que o réu deve assumir as despesas hospitalares na rede privada, até 24/06/2020, 14h45, quando a paciente foi admitida em leito de UTI, fornecido pelo Estado (ID 21045053). 9 – Limitação do custeio. Não há que falar em limitação do custeio das despesas aos valores da tabela do SUS, tendo em vista que os serviços não foram prestados pelo Sistema Único de Saúde. Jurisprudência na Turma: (Acórdão 1296029, 07429267120198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, publicado no PJe: 18/11/2020.). Recurso a que se dá provimento para condenar o réu a custear as despesas hospitalares a partir do dia 23/06/2020 até as 14h45 do dia 24/06/2020. 10 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 5o, caput, 196 a 199 §§ 1o e 2o da Constituição da República Federativa do Brasil. Defende a existência de repercussão geral e afirmou que a matéria foi devidamente prequestionada, estando a temática pendente de apreciação pelo STF no TEMA 1.033. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso. Preparo dispensado por ser ente da federação. Há contrarrazões. Verifica-se que a parte recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para limitação da condenação do poder público a ressarcir o prestador de serviços hospitalares pelos valores da tabela da rede credenciada dos pacientes do SUS. Trata-se de processo em que se discute se ofende o regime de contratação pública da rede complementar de saúde (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/1988) a condenação do poder público ao ressarcimento dos serviços de saúde prestado por ente particular com fins lucrativos pelo valor estabelecido pelo prestador. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 666.094 RG, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.033): DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE. TABELA SUS. REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida condenou o Distrito Federal a pagar a estabelecimento privado de saúde o valor referente a serviços prestados em cumprimento de ordem judicial. 2. Constitui questão constitucional relevante definir se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar viola o regime de contratação pública da rede complementar de saúde (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/1988), ou se o ressarcimento com base em preço tabelado pelo SUS ofende princípios da ordem econômica. 3. Repercussão geral reconhecida. (RE 666094 RG, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2019, DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019) Assim, ao caso dos autos merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002).” Diante do exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais – SUREC o sobrestamento do presente recurso até que sobrevenha o julgamento do mérito do representativo do Tema n. 1.033, no Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal